Tribunal: TJSP
Processo: 1019311-54.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c indenização por danos morais. Registro de dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome. Autor que não reconhece a origem dos débitos. Relação de Consumo. Inversão do ônus da prova. Ré que não trouxe aos autos o contrato de prestação de serviço que teria gerado os débitos, devidamente assinado pelo autor, ou, na hipótese de

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c indenização por danos morais. Registro de dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome. Autor que não reconhece a origem dos débitos. Relação de Consumo. Inversão do ônus da prova. Ré que não trouxe aos autos o contrato de prestação de serviço que teria gerado os débitos, devidamente assinado pelo autor, ou, na hipótese de contratação por telefone, a correspondente gravação, ônus que lhe competia. Não comprovada a origem dos débitos, era mesmo de rigor a declaração de inexistência. Informações inseridas na plataforma de negociações que não são visíveis a terceiros. Não demonstrado o rebaixamento do score em razão do registro do débito na plataforma Serasa Limpa Nome. Dano moral não caracterizado.
Recursos improvidos